Tribunal: TJBA
Processo: 0569398-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569398-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVIO SANTANA BISPO e outros (3) Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GAP. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR TEMA 02 DO TJBA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ADEQUAÇÃO À HIPOTESE DOS AUTOS. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO INTERNO n. 0569398-32.2018.8.05.0001, em que figuram, como Agravantes, SILVIO SANTANA BISPO e OUTROS, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. MM 07